Tribunal: STF
Processo: ARE 1325154
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "Apelação Cível. Ação Ordinária em face do Município de Aracaju. Servidor Público. Preliminar de julgamento extra petita. Rejeitada.
    Mérito. Alegação de desvio de função. Pretensão de recebimento das diferenças remuneratórias e seus reflexos. Sentença de procedência. Desvio de função comprovado. Prova documental. É assente o entendimento de que, embora não faça jus ao reenquadramento, o servidor, em desvio de função, tem direito, a título de indenização, às diferenças salariais entre os vencimentos do cargo ocupado (Guarda Auxiliar, antigo vigilante) e da função efetivamente exercida (Guarda Municipal), sob pena de enriquecimento ilícito do Ente Público. Direito à percepção da diferença dos salários e seus reflexos configura efeito pecuniário do desvio de função constatado. Súmula 378 do STJ. Todavia, as diferenças devem ser com base nos vencimentos do cargo de Guarda Municipal GM-1, 3ª Classe, Nível D, e não no GM-5 (Sub-inspetor), em razão do tempo de exercício na função como determinado na sentença a quo. Precedentes desta Corte de Justiça. Sobre a condenação devem incidir juros moratórios aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09, a partir da citação, já a correção monetária deverá ser calculada com base no IPCA-E, desde quando devida cada parcela. Matérias pré-questionadas. Reforma em parte da sentença. Recurso conhecido e parcialmente provido. Unânime."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 37, II, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Ocorre que, na demanda em epígrafe é patente o desvio de função, na medida em que restou comprovado que o autor, apesar de ser guarda auxiliar desempenha a função de guarda municipal. Tal fato pode ser demonstrado pelo seu próprio contracheque, (fls. 20) onde consta como lotação em que trabalha a Guarda Municipal de Aracaju, bem como de sua Ficha de Registro Funcional, no qual especifica como setor também a Guarda Municipal. 
    Consta ainda ofício ao Procurador Geral do Município, da lavra do Diretor Geral da GMA, o Sr. Fernando Lucas Alves Mendonça, no sentido de esclarecer a situação funcional de servidores, e ressaltando que existe um total de 113 servidores da administração direta e indireta, desviados de função, reconhecendo a existência de guarda auxiliar que desempenha as funções de Guarda Municipal, fls. 42/45. 
    Nesse diapasão, extrai-se que a prova dos autos é suficiente e convincente para se ter como comprovado o desvio de função alegado. 
    Outrossim, o servidor público desviado da sua função, após a promulgação da Constituição Federal de 1988, apesar de não ter direito ao reenquadramento, tendo em vista a proibição de qualquer forma de provimento derivado preceituada pela Carta Magna em seu art. 37, II, faz sim jus, a título de indenização, aos valores resultantes da diferença entre os vencimentos do cargo ocupado e da função efetivamente exercida, sob pena de locupletamento indevido da Administração."
         Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)
    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 578657 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 73), decidiu que: não há repercussão geral - Trânsito em Julgado Em 06/06/2008.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 17 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente